Tribunal: TJES
Processo: 0012991-55.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012991-55.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e outros
APELADO: JOSE CONSTANCIO DA SILVA JUNIOR e outros
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ESCRITURA DE IMÓVEL – CONTRATO – INADIMPLEMENTO - MULTA DIÁRIA - REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE – ATUALIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos termos do Instrumento Particular: “Fica desde já ajustado, que como condição comercial a ALPHAVILLE e a VENDEDORA arcarão com as custas de emolumentos cartorais, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos - ITBI, e taxas para instituição da alienação fiduciária em garantia, bem como despachantes e certidões em geral, necessários ao registro deste instrumento nos órgãos competentes (...)”.

2 - No presente caso, há elementos comprobatórios do inadimplemento contratual. Devendo ser mantida a condenação, portanto.

3 – A finalidade das astreintes fixadas é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

4 -
No caso em tela, observa-se que
a parte requerida
,
mesmo sendo intimad
a
da decisão que

defer
iu
a tutela de urgência para a concessão da escritura do imóvel, sob pena de multa diária em caso de descumprimento após a prazo de 15 dias,
não a cumpriu.

5 -
C
orreta a aplicação das astreintes fixadas pelo juízo primevo diante da afronta ao comando judicial.

6 -
"
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
"
(REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014).

7 -
“
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

8 - Outrossim,
a multa diária deve ser proporcional ao valor da obrigação principal.

9 - In casu,
razoável a redução com o intuito de evi
tar enriquecimento ilícito.

10 -
“
não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa
, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade" (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022).

1
1 -
“
possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda
” (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

1
2 -
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012991-55.2019.8.08.0030

APELANTE: SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA

APELADO: JOSÉ CONSTANCIO DA SILVA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E OUTRA

em face da r. sentença, proferida pelo d. Juízo da
2ª
Vara
Cível de Linhares
, que
julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais para: “a) CONDENAR a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora em perdas e danos no valor de R$ 8.379,03 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e
três
centavos). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, qual seja, 02/03/2020, nos termos da Sumula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção a Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça, b) CONDENAR a parte ré solidariamente em multa em favor da parte autora no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente aos 25 (vinte e cinco) dias de atraso, confirmando a decisão de fl. 89. Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, qual seja, 02/03/2021, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção a Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça”

Condenou, por fim, a parte requerida em custas e em honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o
valor da condenação
.

Em suas razões de apelação,
alegam

a
s
recorrente
s
, em suma:
(I) ausência de comprovação d
os fatos e inexistência de inadimplemento, (II)
necessidade de
afastamento ou
de
redução da multa, (III) não cabimento de juros sobre o valor das astreintes.

C
ontrarrazões ofertadas
pelo não provimento.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Em breve síntese, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, danos morais e materiais movida em face de RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e SPE 21 HARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Narrou a parte autora que, em 25/03/2019, comprou um lote de terras, sendo que os vendedores prometeram entregar o lote escriturado e livre de quaisquer despesas referentes ao ato, mas descumpriram o acordado.

No presente caso, ao revés das alegações das apelantes, há elementos comprobatórios do inadimplemento contratual.

Isso porque nos termos da cláusula M.4 do Instrumento Particular: “Fica desde já ajustado, que como condição comercial a ALPHAVILLE e a VENDEDORA arcarão com as custas de emolumentos cartorais, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos - ITBI, e taxas para instituição da alienação fiduciária em garantia, bem como despachantes e certidões em geral, necessários ao registro deste instrumento nos órgãos competentes (...)”.

Há, ainda, o termo de quitação do valor do imóvel objeto da compra e venda pela autora.

Além disso, consta no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel

a obrigação das requeridas em entregarem ao comprador a escritura de compra e venda do lote após a conclusão das obras, o que já ocorreu, conforme se verifica do documento denominado “Termo de Conclusão de Obra” e das correspondências eletrônicas enviadas pela parte demandada.

Sendo assim
, a parte autora logrou
êxito em demonstrar, através dos e-mails colacionados, que a
parte requerida/vendedora
ficaria responsável pelo pagamento das custas, conforme condição comercial estipulada no quadro resumo do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel objeto de loteamento
.

Dessa forma, não merece reforma a sentença
porque
a parte autora demonstrou o cumprimento de suas obrigações, ao passo que a parte requerida descumpriu
a obrigação de
entrega da escritura definitiva.

Sobre as astreintes fixadas,
no valor
total
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a 25 (vinte e cinco) dias de atraso,
relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

No caso em tela, observa-se que
a parte requerida
,
mesmo sendo intimad
a
da decisão que

defer
iu
a tutela de urgência para a concessão da escritura do imóvel, sob pena de multa diária em caso de descumprimento após a prazo de 15 dias,
não a cumpriu, sendo que a parte autora, as suas próprias custas, arcou com as taxas e providenciou a matrícula do imóvel, motivo pelo qual
solicitou a
conver
são d
a presente ação em perdas e danos.

Verifica-se, ainda, que da data que expirou a prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida, qual seja, 06/02/2020, até o dia que o autor providenciou a matrícula do imóvel, qual seja, 02/03/2020, decorreram 25 dias.

Dessa forma, correta a aplicação das astreintes fixadas pelo juízo primevo diante da afronta ao comando judicial e inobservância ao princípio da cooperação.

Dando continuidade, a Segunda Seção do
c.
STJ, no julgamento de recurso repetitivo, firmou entendimento de que
"
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
" (REsp n. 1.333.988/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 9/4/2014, DJe 11/4/2014).

Em relação ao valor da multa,

c
onforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Sob tais premissas, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Outrossim,
a multa diária deve ser proporcional ao valor da obrigação principal.

A propósito:

Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido
, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

No caso,
entendo que
o montante deve ficar limitado a R$
8.379,03 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e
três
centavos)
, valor
das perdas e danos
, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa e em atenção, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esse é
o entendimento já adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASTREINTES REDUÇÃO POSSIBILIDADE LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- RECURSO PROVIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
I. o Julgador deve fixar um limite para o teto da multa diária, para o fim de coibir o enriquecimento indevido da agravada, afastar a desproporcionalidade e impedir o desvirtuamento da própria razão de ser das astreintes
. II. Deve se considerado o valor do dano moral corrigido até a data do efetivo pagamento como parâmetro limitativo da incidência da multa, por se tratar da obrigação principal. III. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038189000961, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 28/05/2019).

Em consequência, entendo que o montante de R$ 25.000,00 encontra-se elevado, sendo razoável a sua redução ao valor de
8.379,03 (oito mil, trezentos e setenta e nove reais e
três
centavos)
, quantia que reputo razoável sem importar em enriquecimento ilícito.

Pelos fundamentos acima
, entendo ser razoável a redução com o intuito de evi
tar enriquecimento ilícito.

P
or fim, quanto a atualização, o c. Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que
“
não devem incidir juros de mora sobre os valores fixados a título de multa
, haja vista a natureza cominatória da imposição, sob pena de representar dupla penalidade" (AgInt no REsp n. 1.891.797/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022), porque os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida.

Por outo lado, entende o c. STJ ser “
possível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, por se tratar de mera atualização do valor da moeda
” (AgInt no AREsp n. 1.988.862/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Em razão do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento

para reduzir o valor
da multa

fixada
e afastar a incidência de juros de mora sobre astreintes.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.